Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Perda do objeto.
Sobrevindo decisão que absolveu o agravante do crime do art. 34 da L. 11.343/06 (posse de maquinário para o tráfico), o agravo em execução no qual se pretendia a progressão de regime em frações relativas aos crimes comuns perde o objeto. Agravo em execução julgado prejudicado.